Tribunal: TJBA
Processo: 0300425-34.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300425-34.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FÁBIO ALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DO RÉU. PRISÃO EM FLAGRANTE. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defesa de Fábio Alves Ribeiro, condenado por roubo majorado pelo emprego de simulacro de arma de fogo. Pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo e do celular subtraído da vítima, devidamente reconhecido.

A autoria resta demonstrada pela prisão em flagrante do acusado, que foi detido logo após o crime, portando os bens subtraídos e o simulacro utilizado na empreitada.

Rejeita-se a alegação de nulidade pela ausência de reconhecimento formal, diante da existência de outras provas válidas e autônomas.

O reconhecimento do acusado pela vítima, ainda que realizado na fase policial, é corroborado por outros elementos de prova, especialmente o flagrante e os depoimentos policiais, nos termos da jurisprudência do STJ.

O depoimento judicial do policial militar que efetuou a prisão confirma, com riqueza de detalhes e coerência, a dinâmica dos fatos, inclusive mencionando a apreensão do acusado com um simulacro de arma de fogo e o celular subtraído do ofendido, poucos momentos após o ilícito.

A jurisprudência admite o valor probatório dos depoimentos de policiais, especialmente quando harmônicos com o restante do conjunto probatório.

A sentença valorou negativamente, de forma idônea, as circunstâncias do crime, destacando a ousadia do réu ao abordar a vítima em via pública.

Entretanto, a valoração negativa das consequências do crime, fundada no alegado abalo psíquico da vítima, não encontra respaldo específico nas provas contidas nos autos, devendo ser excluída da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por roubo majorado pode se fundar no reconhecimento da vítima feito na fase policial quando corroborado por outras provas válidas e independentes, como a prisão em flagrante e depoimentos testemunhais consistentes.

2. Os depoimentos de policiais possuem valor probatório, desde que harmônicos com os demais elementos de prova.

3. A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta e específica nos autos, sob pena de exclusão do vetor na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV, LV, LVII e 93, IX; CPP, arts. 155, 156 e 226; CP, art. 157, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2273220/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 30.11.2023, DJe 07.12.2023; STJ, AgRg no HC 627596/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.03.2021, DJe 08.03.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0300425-34.2016.8.05.0274,
de
Vitória da Conquista
/
BA, em que figura como apelante
FÁBIO ALVES RIBEIRO
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.